Tribunal: STF
Processo: Rcl 62516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Jair Antônio de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Iturama/MG na Exceção de Pré-Executividade Trabalhista 0000141-10.2012.5.03.0157, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado:



    “[...] usou de via oblíqua para não conhecer de matéria de ordem pública, escapar do controle da decisão com eficácia erga omnes do STF, e assim deixar de conhecer do entendimento firmado por essa Corte nos autos das ADIs 6021 e 5867 e ADCs 58 e 59, e deixar de aplicar o efeito vinculante da declaração da inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho, e que deve ser aplicado o IPCA-E até a data do ajuizamento e posteriormente pela Selic - taxa básica de juros da economia (já engloba correção monetária e juros), e manter a atualização dos débitos trabalhistas no processo com a incidência da TR e juros de mora de 1% ao mês na fase judicial, sob o fundamento de que houve a preclusão temporal para a discussão da adoção da decisão do STF, quando é comprovadamente falsa a afirmativa […]”. (doc. eletrônico 1, pp. 3-4)



    Afirma que:



    “[o] e Supremo Tribunal Federal que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (ADC 58, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe 7/4/2021). Além disso (e mais importante para os fins da presente reclamação), os acórdãos paradigmas assentaram de forma expressa e inequívoca a incidência automática do novo parâmetro em todos as execuções trabalhistas, cujo título executivo foi omisso quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros ou os tenha fixado conforme os critérios legais [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 5)



    Aduz que:



    “o Reclamante ostenta legitimidade para ajuizar a presente reclamação, vez que evidenciada a ocorrência de prejuízo decorrente do ato impugnado, sendo certo que a reclamação é ajuizada tempestivamente. O ato impugnado teve decisão proferida no dia 31/07/2023 (Doc. 01), e publicada no dia 01/08/2023. Em 02/08/2023 foi interposto Agravo de Petição (Doc. 04). Na data de 25/08/2023, o Agravo de Petição foi recebido pelo Juízo reclamado sob o fundamento que presente os pressupostos objetivos (tipicidade, adequação e tempestividade), assim como os subjetivos de legitimação, capacidade e interesse (Doc. 05), que foi remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região, ainda pendente de apreciação, de modo que, não havido o trânsito em julgado da decisão reclamada, é tempestiva a Reclamação” (doc. eletrônico 1 - pág. 6)



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência desta reclamação:



    “[...] para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassar a sentença que nega analisar a matéria sob fundamento de falsa preclusão, e assim manter a atualização de cálculos que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a aplicação TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples e o IPCA-E até a data da citação.” (doc. eletrônico 1, p. 19)



    Em 16/11/2023, o reclamante apresentou nova manifestação nos autos, em que reitera o pedido e a causa de pedir, e junta documentação referente ao trâmite do agravo de petição interposto no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja decisão lhe foi desfavorável (documentos eletrônicos 29 a 33).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    Ao sentenciar a exceção de pré-executividade, o Juízo reclamado consignou o seguinte:



    “I - RELATÓRIO



    JAIR ANTÔNIO DE LIMA aviou Exceção de Pré-Executividade (fls. 2426/2436) à execução promovida por CARLOS JOSÉ MATOS DA SILVA E OUTROS, pugnando pela concessão de tutela de urgência a fim de suspender o leilão designado para 14.07.2023 e 28.07.2023, ao fundamento de que a atualização dos débitos exequendos, reunidos nestes autos, não observou a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5867 e 6021, que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR, determinando a utilização do IPCA-E até a citação e, posteriormente, da SELIC. 



    À fl. 2553, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a intimação dos Exceptos para manifestação.



    No prazo concedido, apenas os Exceptos MARILENE MENDES SILVA e LUIZ ANTÔNIO DO CARMO apresentaram manifestação (fls. 2574/2578).



    É o relatório.



    II - FUNDAMENTAÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE



    A Exceção de Pré-executividade visa possibilitar a defesa do Executado, para aduzir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, em hipóteses nas quais não se justifica a prévia constrição patrimonial.



    O Juízo, há muito, encontra-se garantido (Certidão – fl. 1067; Auto de Penhora e Avaliação datado de 09.04.2014 – fls. 1068/1069; Auto de Reavaliação – fls. 2188/2189 datado de 31.08.2022).



    Intimado da penhora e avaliação em junho/2014 (fls. 1078, 1084), assim como da reavaliação do imóvel (fl. 2194) em 13.09.2022 (publicação /ciência contida na página 56 da aba “Expedientes” do Pje”), o Executado/Excipiente nada manifestou acerca das matérias ora suscitadas, no prazo do art. 884 da CLT.



    Apenas depois da intimação acerca do leilão designado para 14.07.2023 e 28.07.2023 (fls. 2330/2331, 2333/2338, 2339), foi que o Executado /Excipiente, em 13.07.2023, protocolou Exceção de Pré-executividade, arguindo suposta incorreção na atualização de cálculos (fls. 2426/2438), realizada pelo SCJ (fls. 2393/2396), juntada aos autos em 28.06.2023.



    Saliento que os cálculos anexados às fls. 2393/2396 constituem mera atualização de cálculos elaborados nestes e em diversos outros feitos, cujas execuções foram reunidas nestes autos, incluindo reservas de crédito e penhoras no rosto dos autos para pagamento de dívidas de natureza não trabalhista (ex.: fls. 2260 /2269, 2270, 2395), estando estabilizadas as lides, com títulos executivos judiciais líquidos, certos e exigíveis.



    Portanto, no caso em tela, há de ser reconhecida a preclusão temporal para a discussão acerca dos índices de correção monetária aplicáveis à atualização dos cálculos, mormente porque o Executado/Excipiente manifestou-se nos autos em diversas oportunidades, posteriores à decisão do STF, proferida nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5867 e 6021, em 18.12.2020, não abordando a questão (art. 795, parte final, da CLT).



    Destarte, deixo de conhecer a matéria suscitada na Exceção de Pré-executividade.



    A despeito do alegado ajuizamento de Reclamação Constitucional perante o STF (fls. 2580/2583), mantenho a decisão de fl. 2553, que indeferiu a suspensão do leilão, por seus próprios fundamentos, ressaltando que a última data designada para o leilão foi em 28.07.2023, anterior à prolação da presente decisão.



    III - CONCLUSÃO



    Posto isso, nos termos da fundamentação, que integra este dispositivo, DEIXO DE CONHECER a Exceção de Pré-Executividade oposta por JAIR ANTÔNIO DE LIMA. [...]” (doc. eletrônico 25, pp. 3-6 - grifei)



    Do exame detalhado dos autos, observo que, de fato, a sentença não definiu expressamente os critérios de juros e correção monetária quando foi proferida, em 2008 (doc. eletrônico 26).



    Ocorre porém que, da linha temporal apresentada tanto na petição inicial quanto na decisão reclamada e nos documentos acostados aos autos, infere-se que os critérios de juros e correção monetária foram definidos de forma expressa na fase de execução a partir da liquidação da sentença, que foi feita em data muito anterior ao início do trâmite da ADC 58/DF no STF e a suspensão nacional de feitos correlatos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes em 2020.



    Tanto é assim, que no ano de 2014 houve a penhora e avaliação do bem penhorado. Logo, a conclusão lógica é que esse capítulo decisório, o qual fixou critérios de juros e correção monetária, proferido na fase executiva da lide trabalhista, foi acobertado pela coisa julgada material e não pode ser atingido pelos efeitos da ADC 58/DF, nos termos do que definido nos critérios de modulação de efeitos definidos por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica. Reitero que esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 58/DF, decidiu o seguinte: 



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Reforço novamente que a modulação aplica-se ao caso concreto porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão, ocorrendo portanto, a preclusão.



    A matéria foi reavivada apenas agora, no ano de 2023, quando o bem penhorado já estava sendo encaminhado para leilão.



    No caso dos autos, então, na base empírica do acórdão impugnado consta expressamente que (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada bem antes, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos, que foram reunidos em uma única execução, “estando estabilizadas as lides” originárias. 



    Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso, em situação semelhante à presente, teceu as seguintes considerações:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58 , devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada”. (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, grifei, DJe de 10/9/2021).



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022 - grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator